Tribunal: TJDFT
Processo: 0715264-28.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE FACA. TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. TEORIA UNITÁRIA E COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria ficaram comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, harmônica com a delação do corréu na delegacia, com o depoimento judicializado do policial responsável pelas investigações e com os demais elementos de convicção, notadamente a utilização do veículo do réu em outros roubos semelhantes e a sua prisão poucos dias depois do fato, pela prática de outro assalto com idêntico modus operandi.

2. A incidência da majorante do uso de arma branca deve ser mantida, pois a vítima, assim como o corréu, confirmou que o assalto foi cometido com uso de uma faca. A teor do estabelecido pela teoria monista, os agentes que agem em comunhão de esforços e de forma relevante respondem pelo tipo penal único, pouco importando se o réu ficou ao volante do veículo que conduzia e não abordou a vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.